Tribunal: TJDFT
Processo: 0728978-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado. O credor busca a reforma da decisão para autorizar a constrição, sob o argumento de que a medida é legal e não compromete a subsistência do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de parte dos proventos de aposentadoria do devedor para satisfazer crédito de natureza não alimentar, quando não há provas atuais de que a medida não comprometerá seu mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra geral da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, disposta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, foi relativizada pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.874.222/DF). Conforme o precedente, a penhora para pagamento de débito não alimentar é possível, desde que a medida não afete a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. A aplicação dessa excepcionalidade, contudo, requer prova da capacidade financeira do devedor, cujo ônus compete ao credor. No caso, o exequente fundamentou o pedido em informações patrimoniais desatualizadas, que não comprovam a condição econômica atual do executado. A ausência de elementos probatórios que demonstrem, com segurança, que a constrição não prejudicará o mínimo existencial do devedor impede a aplicação da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A penhora sobre proventos de aposentadoria para pagamento de dívida não alimentar é medida excepcional, condicionada à preservação do mínimo existencial do devedor. 2. Compete ao credor o ônus de demonstrar, por meio de provas atuais e concretas, que a constrição de parte da remuneração do devedor não comprometerá sua subsistência digna, sob pena de manutenção da regra da impenhorabilidade."

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 833, IV.
Jurisprudência Relevante Citada: EREsp 1.874.222/DF (STJ); Acórdão 1996013, 0703382-17.2025.8.07.0000; Acórdão 1993799, 0737943-04.2024.8.07.0000; Acórdão 1983481, 0736922-90.2024.8.07.0000.